Tribunal: TJES
Processo: 5021917-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021917-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO DA JARI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a nulidade dos atos praticados no processo administrativo de suspensão de dirigir nº 2022-6JVLT a partir do resultado do julgamento na JARI, determinando a retirada do bloqueio da CNH do autor. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

3. Consoante o entendimento exarado pelo Juízo

de origem, nota-se que o Recorrido não comprova o encaminhamento de notificação de julgamento de recurso autor, circunstância que prejudica, inequivocamente, o seu direito à ampla defesa no procedimento administrativo pertinente.

4. A captura de tela juntada sob id. 9912055 não cumpre tal papel, tendo em vista que, conforme apontado na sentença, “
não há no documento de id Num. 30397629 absolutamente nenhuma comprovação de que esta postagem se refira ao julgamento da JARI, que tenha sido direcionada ao Requerente e muito menos que o endereço estivesse exatamente aquele cadastrado no RENACH
”.

4. Nesse sentido, a respeito da exigência da notificação acerca da decisão da JARI, prevê o CTB que “
Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contados da publicação ou da notificação da decisão
”. A jurisprudência do TJES corrobora com a necessidade de cientificação do condutor acerca do julgamento de recurso administrativo, sob pena de nulidade do procedimento administrativo destinado à aplicação da infração de trânsito. Neste sentido: “
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que de fato, o Requerido não comprova a notificação da decisão da JARI em relação ao AIT nº PM30582816-0, não iniciando, portanto, o prazo para interposição de recurso contra a decisão da junta. (...) Somente após o esgotamento de todos meio recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB. (...) A aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa que também são assegurados nos processos administrativos
” (TJES – 4ª Câmara Cível. Remessa Necessária nº 5000092-83.2022.8.08.0013. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Publicação: 23/05/2023).

5. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)